Tribunal: TJMT
Processo: 1020176-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020176-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR - CPF: 467.766.131-68 (ADVOGADO), FRANCO SOLON FERREIRA - CPF: 355.866.211-34 (AGRAVANTE), FRANCIELLY SIMAO FERREIRA - CPF: 027.444.721-58 (AGRAVANTE), FABRICIO SIMAO FERREIRA - CPF: 021.389.061-59 (AGRAVANTE), LUZIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 800.607.491-72 (AGRAVADO), FLEURIMAR FERREIRA - CPF: 295.781.831-00 (AGRAVADO), FABIO MELO FERREIRA - CPF: 527.255.371-34 (AGRAVADO), YASMIN TERRA FERREIRA CARMINATTI - CPF: 032.357.581-19 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GOUVEIA - CPF: 032.413.441-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA CAUTELAR PLEITEADA PARA DETERMINAR QUE OS RÉUS/AGRAVANTES SE ABSTIVESSEM DE REALIZAR QUAISQUER OPERAÇÕES NA ÁREA REFERENTE À FAZENDA SANTA LUZIA SEM AUTORIZAÇÃO DOS AGRAVADOS, ALÉM DE SUSPENDER A PROCURAÇÃO OUTORGADA QUE AUTORIZAVA A REALIZAÇÕES DE OPERAÇÕES JUNTO AO IDEA/MT, BEM COMO DE DETERMINAR A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO IDEA/MT E À SEFAZ/MT PARA GARANTIR A RESTRIÇÃO DOS CADASTROS NESSES ORGÃOS DOS AGRAVANTES E AGRAVADOS, BLOQUEANDO QUAISQUER MOVIMENTAÇÕES, PRINCIPALMENTE A EMISSÃO DE GUIAS DE TRANSPORTE ANIMAL E NOTAS FISCAIS SEM O DEFERIMENTO DO JUÍZO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA MEDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT DO CPC – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O OBJETO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (CPC, ART. 550) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECUSO PROVIDO EM PARTE - 1. Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não havendo a comprovação, ao menos em análise sumária, de citados
requisitos, o pleito liminar deve ser indeferido, além disso, as providências pleiteadas em caráter liminar envolvem discussão que não guardam pertinência com o objeto da primeira fase da ação de exigir contas, nos termos do art. 550 do CPC, que deve perquirir, exclusivamente, se a parte ré tem ou não o dever de prestar contas, independentemente da legalidade do dispêndio de numerário ou do ato de disposição deste ou daquele elemento patrimonial integrante do condomínio. 3. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária, o que não se configurou no presente caso.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCO SOLON FERREIRA, FRANCIELLY SIMÃO FERREIRA e FABRÍCIO SIMÃO FERREIRA contra as decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que nos autos da ação de “
Exigir Contas
” (Proc. no 1001713-91.2022.8.11.0049), ajuizada contra os agravantes por LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA e FÁBIO MELO FERREIRA, deferiu parcialmente a tutela cautelar pleiteada pelos autores, impondo aos réus a obrigação de “
observar as seguintes deliberações: (i) os requeridos Francielly Simão Ferreira Bastos e Franco Solon Ferreira deverão se abster de realizar quaisquer operações na área referente à Fazenda Santa Luzia, sem a autorização dos requerentes; (ii) fica suspensa a procuração outorgada pelo requerente Fábio Melo Ferreira ao requerido Franco Solon Ferreira, sobretudo para realização de operações no INDEA/MT
” (cf. Id. no
146109653
), e, em complemento, ordenou a expedição de ofícios ao IDEA/MT e SEFAZ/MT para garantir a “
restrição dos cadastros de Luzia da Silva Ferreira, Fleurimar Ferreira, Fábio Melo Ferreira, Franco Solon Ferreira, Francielly Simão Ferreira Bastos e Fabrício Simão Ferreira existentes no Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (IDEA/MT) e Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), bloqueando, desde já, quaisquer movimentações nestes órgãos, em especial as emissões de guia de transporte animal – GTA e notas fiscais
”, ressalvando que, “
caso venha a ocorrer a necessidade de movimentação/desbloqueio de algum dos referidos cadastros, deverá ser solicitado ao Juízo, com a devida justificativa
” (cf. Id. no
146109654
).

Os agravantes afirmam a nulidade da decisão agravada por “
violação ao dever apresentar fundamentação válida
”, pois “
é evidente que a decisão agravada acabou por violar: (i) o art. 300 do CPC ao deferir tutela de urgência ao arrepio da demonstração do periculum in mora (inexistência expressamente consignada na decisão); e (ii) o art. 489, inc. II, do CPC, pois o comando não conta com fundamento válido, além de ignorar o requisito legal (perigo de dano ou risco ao resultado útil), não cuidou de esclarecer a probabilidade do direito
”; destacam, nesse sentido, que “
o único argumento lançado na decisão agravada (direito de propriedade) não serve à finalidade de apontar a existência do fumus boni juris: a um, porque o primeiro agravante
(Franco Ferreira)
também é proprietário; a dois, por ser este quem detém a posse direta do imóvel; a três, por inexistir previsão contratual sobre a administração da fazenda condicionada à aprovação dos demais condôminos
”.

Sustentam, por outro lado, que a nulidade também decorre da “
natureza extra petita da decisão vergastada, prolatada além das balizas definidas pela parte contrária em seus pedidos iniciais, vulnerando o princípio da congruência
”, tendo em vista que “
não consta do pleito inaugural extensão à segunda requerida/agravada – Sra. Francielly Simão Ferreira – do pedido de abstenção do exercício de operações na propriedade sem autorização dos demais,
(...),
outrossim, dos pedidos apresentados na petição inicial, não constam requerimentos para o bloqueio do cadastro perante o INPEA/MT ou SEFAZ/MT, tampouco a proibição emissão de nota fiscal ou GTA
”.

Suscitam, ainda, sob outro enfoque, a nulidade da decisão agravada por “
violação à regra prevista no art. 8o do CPC, cuja inteligência impõe ao magistrado o dever de atenção aos princípios norteadores do direito v.g. dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade etc. Oras, como esclarecido quando da exposição da realidade dos fatos (item 3), a decisão agravada impede o exercício da atividade econômica do primeiro agravante, fato que impacta diretamente na subsistência dos agravantes e seus familiares
”.

Alegam, no mérito, que, “
para além do condomínio em função da copropriedade mantida entre as partes, não existe administração em condomínio da Fazenda Santa Luzia, entrementes contrato indicando situação diversa (firmado com vistas ao planejamento tributário da família)
”, pois, apesar da “
copropriedade das fazendas
(Fazenda Bacaba, Porto Velho e Santa Luzia)
, verbalmente as partes combinaram que a Fazenda Santa Luzia e Bacaba seriam exploradas pelo primeiro agravante, enquanto a Fazenda Porto Velho ficaria sob administração dos demais irmãos – segundo e terceiro recorridos
”, e, segundo diz, o
“Contrato de Condomínio Agropecuária
” foi firmado unicamente para fins fiscais, tanto é que, “
diversamente do indicado no item 4 da minuta, a exploração do imóvel sempre foi exercida com exclusividade pelo primeiro agravante, e, ao contrário do previsto no item 5 do contrato, todas as despesas da atividade, v.g. ração, vacina, impostos, funcionários, etc. sempre foram suportadas unicamente pelo primeiro recorrente
”; após discorrer longamente sobre os contornos da relação negocial e familiar envolvendo os ora litigantes, afirmam que “
é possível divisar, desde já, o intento espúrio da parte contrária de ultrapassar o condomínio existente entre as partes em relação ao imóvel rural (copropriedade) de modo a alcançar os semoventes de propriedade exclusiva dos agravantes, fundando tal ilação em contrato celebrado com finalidade diversa (planejamento tributário)
”.

Pedem, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos autores/agravados, ou, ao menos, a “
modulação dos efeitos da decisão agravada, de modo a: (i) – contemplar a existência de parcela incontroversa do imóvel e respectivos gados em benefício do primeiro agravante – Sr. Franco Solon Ferreira, afastando as restrições impostas com relação a tal quota; e/ou (ii) – divisando a inexistência de fundamentos que alcancem os demais Recorrentes, sejam eles destacados da decisão agravada
”. Em todo caso, pedem a condenação dos agravados ao pagamento de multa por Litigância de má-fé (CPC, art. 80, II, III, e V) e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no
146108194
).

A decisão vinculada ao Id. no 147054661 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 150141170).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu parcialmente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“O pedido de liminar comporta parcial deferimento.

Na espécie, os autores pretendem a concessão da tutela de urgência para tornar indisponíveis os bens do requeridos (filho e netos), com o objetivo de assegurar a efetividade da ação. Todavia, entendo que, neste momento, a medida não se mostra plausível, em razão da ausência de demonstração dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Observo que as partes possuem dois imóveis em condomínio rural desde o ano de 2017, decorrendo daí a legitimidade de exigir as contas.

Porém, atento ao fato de que a administração dos imóveis pelos requeridos perdura há mais de cinco anos, reputo que os requerentes não apresentaram nenhuma circunstância fática que denota a urgência necessária à postergação do contraditório.

Afinal, pelo rito da ação de exigir contas, escolhido pelos requerentes, os requeridos devem ser citados para que apresentem toda a prestação de contas relacionada ao negócio comum. Somente se a prestação de contas for considerada insuficiente é que haverá preceito condenatório (art. 550, § 5°, CPC), não se justificando a imposição de medida constritiva sobre patrimônio indefinido dos requeridos, conforme postulado de forma genérica na inicial.

A propósito, não há qualquer indicativo nos autos de que os requeridos não possuam condições de arcar com eventual condenação. Pelo contrário, as partes possuem propriedades rurais comuns.

Inobstante a isso, os demais pedidos formulados em caráter de liminar estão afetos ao livre convencimento dos autores na administração dos seus bens, pelo que devem ser deferidos.

Sendo assim, ausente a urgência adequada para a concessão da medida, INDEFIRO o pedido de liminar para bloquear os bens dos requeridos.

Todavia, os requeridos deverão observar as seguintes deliberações: (i) os requeridos Francielly Simão Ferreira Bastos e Franco Solon Ferreira deverão se abster de realizar quaisquer operações na e referente à Fazenda Santa Luzia, sem a autorização dos requerentes; (ii) fica suspensa a procuração outorgada pelo requerente Fábio Melo Ferreira ao requerido Franco Solon Ferreira, sobretudo para realização de operações no INDEA/MT.”

Em complemento, na 2a decisão objeto desta impugnação recursal, diante da manifestação dos autores de que tomaram conhecimento, “
por meio de informações disponibilizadas através de um dos funcionários da Fazenda Luzia – Cocalinho/MT, isto é, subordinado ao requerido Franco Solon Ferreira, não quis ser identificado em razão de possível represália
”, de que este “
irá proceder com a venda total do gado existente na Fazenda Santa Luzia e nas propriedades arrendadas Fazenda Ipê – localizada no município de Água Boa/MT e Fazenda Boa Esperança I – localizada no município de Araguaiana/MT
”,

“Diante do fato informado/contextualizado no id 95335950, entendo existir necessidade de complementar a decisão de id 94131368 para melhor efetividade da prestação judicial.

Deste modo, em complemento a decisão de id 94131368, garantindo/assegurando o efetivo cumprimento da determinação judicial combinado com o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, DEFIRO o requerido no id 95335950, nos seguintes termos:

I. DETERMINO as restrições dos cadastros de Luzia da Silva Ferreira, Fleurimar Ferreira, Fábio Melo Ferreira, Franco Solon Ferreira, Francielly Simão Ferreira Bastos e Fabrício Simão Ferreira, existentes no Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (IDEA/MT) e Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT), bloqueando, desde já, quaisquer movimentações nestes órgãos, em especial as emissões de guia de transporte animal – GTA e notas fiscais;

I.I. ENCAMINHEM, com a devida urgência, os ofícios ao IDEA/MT e SEFAZ/MT para o imediato cumprimento do item I;

I.II. Caso necessário venha a ocorrer a necessidade de movimentação/desbloqueio de algum dos referidos cadastros, deverá ser solicitado ao Juízo, com a devida justificativa.”

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

Nos termos do art. 550 do CPC
“aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as prestes ou ofereça contestação no prazo de 15 dias”;
ou seja, a ação de exigir contas deve perquirir, exclusivamente, se a parte ré tem ou não o dever de prestar contas, independentemente da legalidade do dispêndio de numerário ou do ato de disposição deste ou daquele elemento patrimonial integrando do condomínio.

Assim, as decisões do magistrado, além de engessar o exercício das atividades, regularmente desenvolvidas na Fazenda Santa Luzia, pelos agravantes, envolvem questões que, aparentemente, não guardam pertinência com o objeto da primeira fase da ação de exigir contas, muito menos enquadram-se nas regras estabelecidas no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

É o que se infere da análise da petição inicial apresentada pelos próprios agravados ao relatar que
“restou acordado/estabelecido entre as partes que
:
I - a propriedade/fazenda denominada de Santa Luzia – localizada no município de Cocalinho/MT – seria administrada, exclusivamente, pelo Requerido Franco Solon Ferreira, no que se refere à compra e venda de gado, despesas com funcionários, energia elétrica, e outras”;
portanto, tal medida além de deturpar o objetivo principal da ação de exigir contas, inviabiliza as atividades exercidas pelos agravantes.

Andou corretamente o magistrado ao determinar, na sua primeira análise que
“pelo rito da ação de exigir contas, escolhido pelos requerentes, os requeridos devem ser citados para que apresentem toda a prestação de contas relacionada ao negócio comum. Somente se a prestação de contas for considerada insuficiente é que haverá preceito condenatório (art. 550, § 5°, CPC), não se justificando a imposição de medida constritiva sobre patrimônio indefinido dos requeridos, conforme postulado de forma genérica na inicial.”

Contudo, ao determinar restrições nos cadastros, tanto dos agravantes quanto dos agravados junto ao IDEA/MT e SEFAZ/MT, além de determinar que qualquer movimentação/desbloqueio seja analisado pelo Juízo, o magistrado não se ateve ao rito especial da ação de exigir contas, já que o mérito se restringe à análise da questão de direito consistente no dever de prestar contas imputado pela parte autora à ré, ou seja, o procedimento de exigir contas não é a via adequada para se obter as medidas cautelares postuladas pelos autores/agravados, afinal, o exame dos requisitos necessários à sua concessão desbordam do estrito âmbito de cognição cabível na espécie, demandando discussão incompatível com a via eleita, e que, em essência, conflita com a própria finalidade da instauração dessa demanda de rito especial, que, inicialmente, ou seja, na primeira fase, é a de simplesmente aferir se as contas prestadas pela parte ré estão ou não de acordo com o que foi ajustado/contratado.

Outrossim, apesar das acusações contra o réu/agravante, ditas pelos agravados na exposição inicial, não há prova mínima dos fatos ali elencados, ou seja, a determinação do bloqueio dos cadastros junto ao IDEA/MT e SEFAZ/MT, baseou-se mais no convencimento do magistrado as alegações dos agravados, do que na presença e apoio de elementos probatórios robustos a respeito dos fatos afirmados.

Quanto ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, entendo não haver motivos suficientes para a aplicação dos artigos 80 e 81 do CPC.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(culpa lata dolo aequiparatur),
sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso, os dados objetivos do processo não mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal dos agravados, mas uma confusão de pedidos que não seriam oponíveis na ação apresentada.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para cassar a decisão que deferiu parcialmente a tutela cautelar pleiteada pelos autores/agravados.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023